Tribunal: TJDFT
Processo: 0703696-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. MERAS TRATATIVAS. PROPOSTA. AUSÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A realização de acordo extrajudicial, após o ato citatório, não importa na perda superveniente do interesse de agir, não havendo que se falar em extinção do feito sem resolução do mérito. 1.1. Além do mais, no presente caso, não há elementos suficientes para se concluir que houve a realização de acordo extrajudicial entre as partes para adimplemento do débito, não havendo sequer proposta de transação nos autos, razão pela qual não há que se falar em extinção do processo por superveniente ausência de interesse de agir.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.